Tribunal: TJES
Processo: 0014587-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014587-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento da parte adversa, ajustando os consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido; e (ii) analisar a possibilidade de acolhimento dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm como objetivo exclusivo sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio legítimo para reexame de matéria já decidida.

O STJ sedimentou entendimento de que embargos de declaração opostos exclusivamente para prequestionamento devem ser rejeitados quando ausentes vícios de embargabilidade.

Após análise, constatou-se que o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente todas as teses e normas pertinentes, incluindo a questão do suposto "bis in idem", afastando-a de forma fundamentada.

A intenção do embargante, embora apresentada como prequestionamento, traduz tentativa de rediscutir matéria decidida, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são admissíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A oposição de embargos exclusivamente para prequestionamento não é admissível quando ausentes vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 397; Lei 6.899/1981, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017; STJ, EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão proferido por esta colenda Câmara Cível que, à unanimidade,
negou
provimento
ao recurso da ora embargante; bem como deu
parcial provimento
ao recurso do Hospital Meridional SA, a fim de reformar parte da sentença, para que sobre o
quantum

da condenação incida correção monetária pela TR e juros de mora de 1% ao mês não capitalizado, a partir da propositura da ação.

Sustenta a embargante que a forma de atualização do valor apresentado na exordial de R$ 65.037,10 implica em bis in idem. Isso porque, conforme tabela apresentada pela Embargada em sua inicial, o valor de R$ 65.037,10 já incorporava juros de 1% ao mês. Assim, ao determinar a aplicação da TR no valor de R$ 65.037,10 desde a propositura da ação, o V. Acórdão está determinando a incidência de juros sobre juros, o que é vedado por nosso ordenamento pátrio. Requer que sobre o valor histórico de R$ 40.924,04 incida correção monetária e juros a partir do ajuizamento da ação, pelo índice TR, na forma do art. 1º § 2º Lei nº 6.899/81, e prequestionamento do dispositivo legal supracitado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Deveras, ainda que exclusivamente com o escopo de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que
“
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
”
(EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa.

Inclusive, a tese ora reprisada nos aclaratórios do embargante foi exaustivamente enfrentada no julgamento pretérito das apelações cíveis interpostas. Vejamos:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS PAGAS A MENOR. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO DE DEMONSTRADO. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. TAXA SELIC PARA JUROS DE MORA AFASTADA. CONSECTÁRIOS DE ATUALIZAÇÃO CONVENCIONADOS EM CONTRATO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de cobrança julgada procedente, tendo-se verificado que a parte autora logrou êxito em comprovar a relação jurídica obrigacional firmada com o ré, e a existência e a validade do ajuste celebrado entre as partes; a incontroversa prestação do serviço, limitando-se a ré em alegar que pagou o valor total das notas fiscais; e a impossibilidade de se identificar, pelos documentos que instruíram a contestação, se os pagamentos efetuados são referentes às notas fiscais de serviço cobradas na presente demanda, vez que possuem datas e valores distintos.

2. A parte apelante não se desincumbiu da comprovação do adimplemento integral dos débitos ou qualquer outro fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, inc. II do CPC), inexistindo motivos para alteração da sentença de procedência do pleito autoral.

3. Em relação à atualização do
quantum debeatur
, a matéria refere-se à cobrança de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo que se trate de responsabilidade contratual (art. 397, CC). Precedentes.

4. O valor declinado na inicial (de R$ 65.037,10) representa o débito principal, já acrescido de juros de mora, correção monetária e multa contratual, conforme dispõe a cláusula contratual, até maio de 2015 (data da propositura da ação). A partir da data da propositura, deve incidir juros de mora da forma convencionada (ou seja, 1% ao mês não capitalizado), e não pela taxa SELIC.

5. A Taxa SELIC tem aplicação subsidiária, de modo que "somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic" Precedentes.

6. Percentual de honorários arbitrado em consonância ao estabelecido nos incisos do §2º do art. 85, notadamente levando em consideração a natureza e importância da demanda de cobrança, que não envolveu a produção de muitos atos processuais e o tempo exigido. Ademais, a parte autora fará jus à majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, para 15% sobre a condenação, os chamados honorários recursais, em razão do desprovimento do recurso da ré.

7. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora provido em parte.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO CONDUTOR:

(...)

Em relação à atualização do
quantum debeatur
, a matéria refere-se à cobrança de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo que se trate de responsabilidade contratual (art. 397, CC). Sobre o tema, cito: (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.001.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.); (AgInt no AREsp n. 304.851/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/5/2017.)

Dispõe o contrato entabulado entre as partes o seguinte (fl.55):

'CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PAGAMENTOSParágrafo Primeiro – As despesas com atendimento hospitalar serão apresentadas por intermédio de notas fiscais de serviços, (...).Parágrafo Décimo – Nos casos de atraso no pagamento das notas fiscais de serviços/faturas e /ou cortes indevidos (glosas) de valores por parte da CONTRATANTE,
os valores serão acrescidos, a partir da data de vencimento da fatura, de multa de 2% (dois por cento), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês não capitalizado, com correção monetária do valor inadimplido, cujo índice de correção será a TR'
.

Assim, em que pese a alegação do requerido, verifico que o valor declinado na inicial (de R$ 65.037,10) representa o débito principal, já acrescido de juros de mora, correção monetária e multa contratual, conforme dispõe a cláusula contratual supratranscrita,
até maio de 2015 (data da propositura da ação)
, conforme se vê da inicial e do demonstrativo do débito (documento de fl.32)

A partir da data da propositura, assiste razão à parte autora também recorrente, porquanto deve incidir juros de mora da forma convencionada (ou seja, 1% ao mês não capitalizado), e não pela taxa SELIC, como disposto na sentença integrada pela decisão que acolheu os aclaratórios.

Isso porque, a Taxa SELIC tem aplicação
subsidiária
, de modo que "
somente na ausência de convenção em sentido contrário
, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic
" (AgInt no AREsp 1.129.884/AM, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 02/02/2018). Cito ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA SELIC PARA JUROS DE MORA AFASTADA. CONVENÇÃO EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic
" (AgInt no AREsp 1.129.884/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 02/02/2018). Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.467.222/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

(...)”. Grifei.

Resta claro que, considerando que o valor declinado na inicial (de R$ 65.037,10) já representava o débito principal, acrescido de juros de mora, correção monetária e multa contratual, conforme dispunha a cláusula contratual transcrita no voto,
até maio de 2015 (data da propositura da ação) -
como demonstrado na inicial e no demonstrativo do débito (documento de fl.32)-, a determinação de incidência de juros a partir da data de ajuizamento não representa nenhum
bis in idem
ou dupla incidência de juros, como afirma o embargante em seus aclaratórios.

Enfim, forçoso convir que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as normas pertinentes foram adequadamente enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento. Em verdade, resta clara a intenção da embargante em submeter o recurso a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto

-_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.